Tribunal: TJMT
Processo: 1053670-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053670-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EREMITA DE OLIVEIRA - CPF: 459.333.241-91 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053670-47.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Eremita de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. PERÍODO QUE NÃO HOUVE CONTRATAÇÃO SUCESSIVA. INTERRUPÇÃO DO CONTRATO POR SEIS MESES. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como professora substituta, pela Secretaria do Estado de Educação. Segunda a autora, o contrato iniciou em 2019 e terminou em 2021. Mas, juntou de acordo com os holerites juntados, durante o período alegado houve interrupções que impedem a nulidade da contratação temporária.

2. Conforme consta nos documentos apresentados as contratações ocorreram nos seguintes períodos: 05/2019 a 01/2020, 07/2020 a 03/2020 e 03/2021 a 12/2021, ou seja, teve uma interrupção no ano de 2020 de 06 meses para uma nova contratação da autora.

3. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes,

inclusive estrangeiros:

(...)

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8o As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9o Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”

3. Desta forma, verifico que com a interrupção do ano de 2020, o contrato temporário da autora não extrapolou o prazo máximo de 02 (dois) anos previsto Decreto Estadual acima mencionado.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Segundo consta nos autos, a reclamante foi contratada temporariamente pelo reclamado para exercer a função de professora, no período compreendido entre 05/2019 a 12/2019; 07/2020 a 12/2020 e 03/2021 a 12/2021, conforme fichas financeiras. Pois bem, a Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso IX, dispõe sobre a possibilidade de contração de servidor em caráter temporário com o fim de suprir “a necessidade temporária de excepcional interesse público”, excepcionando a regra geral da exigência de concurso público para o ingresso no serviço público (inciso II do mesmo artigo).

(...)
Da análise dos autos, vê-se que não houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte autora, situação que descaracterizaria a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal.”.

5. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora o pagamento retroativo do terço constitucional correspondente aos 45 (quarenta e cinco) dias dos anos de 2019 a 2021, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024